Tribunal: TJDFT
Processo: 0705373-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705373-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA MELO VINAGRE AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO 6 DA SRIA II QI 31 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA DE FATIMA MELO VINAGRE em face de decisão proferida pelo Juiz da 23a Vara Cível de Brasília que, na ação declaratória de nulidade de assembleia extraordinária c/c obrigação de não fazer no 0706418-35.2023.8.07.0001, ajuizada em desfavor de CONDOMÍNIO DO BLOCO 6 DA SRIA II QI 31 Guará II/DF – MONTREAL PARK RESIDENCE, negou pedido de da tutela provisória de urgência requerida nos seguintes termos (ID 149389364 autos de origem): Retifique-se o cadastramento, fazendo constar somente o Condomínio requerido como réu no polo passivo da demanda. Trata-se de ação de conhecimento movida por MARIA DE FATIMA MELO VINAGRE em face de CONDOMINIO MONTREAL PARK RESIDENTE. Pugna pelo deferimento de tutela provisória de urgência, para: a) “determinar a interrupção da obra e anular a inclusão da pauta da construção de duas churrasqueiras e uma quadra poliesportiva em decisão na Assembleia Geral Extraordinária no Condomínio Montreal Park Residence realizada no dia 15/9/2022, na qual não houve os 2/3 (dois terços) para aprovação da construção na área comum. Para que a Requerida se abstenha de realizar, autorizar ou permitir a execução de qualquer obra no espaço comum do condomínio, bem como seja cobrada qualquer valor a respeito ou outra ação de modificação nesse ambiente comum. Até a análise definitiva do mérito”; b) “para que o condomínio apresente laudos técnicos, o contrato com a empresa de engenharia, ART e o projeto que está sendo executado, tendo em vista que não foi em nenhum momento apresentado aos proprietários e muito menos colocado no rol do condomínio para dar a publicidade devida (Projeto das churrasqueiras e quadra poliesportiva, e qual os custos que a empresa terá com a mão de obra e materiais”. DECIDO. No caso, nesse momento processual, não há verossimilhança do alegado. Isso porque não há como, de plano, saber acerca da efetiva ocorrência dos fatos narrados inicial, sendo necessária maior dilação probatória para o deslinde da controvérsia, mediante manifestação da parte contrária. Ademais, apesar das alegações da requerente, não está claro se, de fato, houve ato ilegal praticado pela síndica a justificar a suspensão da assembleia mencionada na inicial. Dessa forma, não está manifesta a probabilidade do direito em que se funda a ação, razão pela qual o pedido de tutela de urgência não satisfaz os requisitos do art. 300 do CPC. Diante do que foi exposto, NÃO CONCEDO a tutela de urgência. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, determino a realização da audiência de conciliação, na forma do artigo 334 do NCPC a ser realizada pelo 1o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação - NUVIMEC. Providencie a Serventia a designação do ato. Cite(m)-se o(s) réu(s), pela via postal (arts. 248 c/c 250, NCPC), para que compareça(m) à audiência de conciliação designada, acompanhado(s) de advogado ou de defensor público, cientificando-o(s) de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará imposição de multa (art. 334, §8o, NCPC). Faça-se constar do mandado a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da data da audiência de conciliação (art. 335, I, NCPC). Fica a parte autora intimada, na pessoa de seu advogado (art. 334, §3o, NCPC), para comparecimento pessoal, ciente de que sua ausência injustificada à audiência será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará a imposição de multa (art. 334, § 8o, NCPC). A agravante alega, em síntese, a necessidade de declaração de nulidade da assembleia extraordinária que aprovou a inclusão de construção de quadra poliesportiva e duas churrasqueiras na área comum do condomínio, tendo em vista a falta do quórum devido. Assevera que o edital de convocação foi vago quanto aos temas a serem votados, para evitar a rejeição da maioria dos condôminos. Afirma que devem ser realizadas primeiramente as obras necessárias e úteis e, por último, as obras voluptuárias. Destaca que as modificações das partes comuns do condomínio e obras voluptuárias dependem de quórum especial específico. Argumenta estarem presentes os requisitos necessários a concessão da antecipação de tutela pretendida. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal com o fim de determinar a interrupção da obra e anular a inclusão da pauta da construção de duas churrasqueiras e uma quadra poliesportiva em decisão na Assembleia Geral Extraordinária no Condomínio Montreal Park Residence realizada no dia 15/9/2022, no mérito, a confirmação da liminar com a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. No caso vertente, pretende a agravante a anulação de assembleia geral extraordinária do condomínio/agravado, alegando a ocorrência de nulidade quanto ao quórum para a aprovação de obras voluptuárias. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quando evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A princípio, o Código Civil, em seu art. 1.341 estipula o quórum de dois terços dos condôminos para a aprovação das obras voluptuárias; ou seja, 50% + 1 (cinquenta por cento mais um) de todos os condôminos. Contudo, em que pese as disposições do código de ritos quanto ao quórum para realização de obras nos condomínios, a Convenção Condominial e o Regimento Interno podem dispor sobre os quóruns específicos de votação, visto serem considerados como uma norma específica, que se sobrepõem à norma genérica. Na Convenção do Condomínio agravado, em suas cláusulas trigésima e trigésima primeira, restou definido que as decisões tomadas pelas Assembleias Gerais Extraordinárias deverão observar a maioria absoluta da totalidade dos votos e com presença mínima de 2/3 dos co-proprietários quites em relação as despesas e multas do condomínio e em segunda convocação, por maioria simples dos votos presentes, e realizar-se-á uma hora após determinada para a primeira, obrigados, também a respeitar as deliberações os que não comparecerem as reuniões, ainda que ausentes do domicílio e independentemente do recebimento de circular de convocação, com entrega devidamente comprovada. A Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15 de setembro de 2022, registra que, em segunda e última convocação, por meio da plataforma Âncora Condomínios, realizou-se em caráter virtual, a AGE do Condomínio Montreal Residence deliberou e aprovou a inclusão da construção da quadra poliesportiva e das churrasqueiras na primeira etapa do projeto de revitalização do condomínio, sem custo adicional a obras. Destacado, na oportunidade, por membro da comissão de obras, que o orçamento inicial de ancoragem da cobertura, recuperação das estruturas das garagens, impermeabilização das áreas abertas, revitalização de fachada e projetos elétricos e incêndio aprovado foi de R$ 2.463.703,12 e que com a otimização de preços e gestão do condomínio, está sendo possível incluir no orçamento inicial a construção de uma mini quadra poliesportiva e duas churrasqueiras. (ID 149319515 autos de origem). Desta feita, nesse momento de cognição sumária, não se verifica a ocorrência das irregularidades apontadas pela agravante, mostrando-se imperativo o exame mais aprofundado dos fatos, o que só será possível após o devido contraditório. Destarte, do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da pretensão liminar recursal. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, fevereiro de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora